Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702326-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Nada a prover sobre a petição de ID 64565174, pois a fixação e majoração dos honorários restou devidamente esclarecidas nos acórdão. Não anuindo a parte com o entendimento proferido, deveria ter interposto o recurso devido. Intime-se. Precluso, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2024 16:46:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador